Tribunal: TJSP
Processo: 1024903-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTUAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DESCRITAS NO AUTO RESPECTIVO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTE A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR MEIO ELETRÔNICO SEM QUE TENHA EFETUADO CREDENCIAMENTO OU TENHA SIDO NOTIFICADO DO CREDENCIAMENTO OBRIGATÓRIO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO AUTO DE

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTUAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DESCRITAS NO AUTO RESPECTIVO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTE A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR MEIO ELETRÔNICO SEM QUE TENHA EFETUADO CREDENCIAMENTO OU TENHA SIDO NOTIFICADO DO CREDENCIAMENTO OBRIGATÓRIO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.